Tribunal: TJBA
Processo: 8015700-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015700-95.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTE A TORTURA E PRISÃO ILEGAL EM CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE DA PRISÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIA CONSTITUCIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015700-95.2019.8.05.0001, figurando como apelante LEANDRO SANTOS DA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.